Tribunal: TJDFT
Processo: 0723538-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO LIMITADO AO RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE ALUGUÉIS E PERDA DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Não tendo havido expressa apreciação do pedido de gratuidade na origem, é cabível o seu deferimento na instância recursal, com o fim limitado a viabilizar o conhecimento do recurso, conforme o art. 98, § 5o, do CPC.

2. A pretensão de recebimento de indenização por aluguéis e pelo comprometimento de produção agropecuária, em razão de danos ambientais, demanda comprovação suficiente sobre a inviabilidade da permanência no local vizinho, para fins de moradia e exploração rural.

3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo monocrático, respeitados todos os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório.
4. Agravo de instrumento não provido.